Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703852-92.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CMP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 6606900, inadmitiu o recurso especial interposto por CMP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que permaneçam sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2039132/SP (Tema 1.209), afetado para a uniformização da controvérsia “Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 52245834, e-STJ Fl.2243/2245). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029